Tribunal: TJSP
Processo: 1025402-92.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – REEMBOLSO INTEGRAL DE VALORES DESPENDIDOS COM HONORÁRIOS MÉDICOS – LEGITIMIDADE – SEGURADO OPERADO COM URGÊNCIA PARA CORREÇÃO DE FRATURA NO TORNOZELO DIREITO, REALIZADA EM HOSPITAL CREDENCIADO POR MÉDICOS INTEGRANTES DE SEU QUADRO CLÍNICO – COBERTURA DEVIDA – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE REEMBOLSO PARCIAL – SE HÁ COBERTURA DO HOSPITAL, DEVE O PLANO DE SAÚDE COBRIR TODO O

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – REEMBOLSO INTEGRAL DE VALORES DESPENDIDOS COM HONORÁRIOS MÉDICOS – LEGITIMIDADE – SEGURADO OPERADO COM URGÊNCIA PARA CORREÇÃO DE FRATURA NO TORNOZELO DIREITO, REALIZADA EM HOSPITAL CREDENCIADO POR MÉDICOS INTEGRANTES DE SEU QUADRO CLÍNICO – COBERTURA DEVIDA – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE REEMBOLSO PARCIAL – SE HÁ COBERTURA DO HOSPITAL, DEVE O PLANO DE SAÚDE COBRIR TODO O ARCABOUÇO CLÍNICO QUE ENVOLVE O ATENDIMENTO DO SEGURADO COM VISTA À SUA PRONTA RECUPERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – APELO DESPROVIDO.